Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700605-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS APELADO: IVO EDINO PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, VALDETINO PEREIRA BRAGA, MANOEL RODRIGUES BRAGA, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, VALTER LISBOA DA COSTA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, JOSE PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, SANTINA LEMES DE ASSIS, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, NEUSA DE JESUS BRAGA, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, RONEY BENEDITO ANTONIO, ROSINEIDE BENEDITA PEREIRA, RONEIDE BENEDITO ANTONIO, MICHELE DA SILVA ANTONIO, AILTON FERREIRA ANTONIO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas pelos Réus, TERRACAP e LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS (ID’s 30270147 e 30270153), em face de sentença (ID 30270099) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo e julgou extinto o feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. A parte apelada, TERRACAP; IVO EDINO PEREIRA BRAGA E OUTROS e LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, apresentou contrarrazões (ID ́s 30270160, 30370164 e 30270166) em desfavor da parte apelante, em que arguíram preliminares. Compulsando os autos, verifica-se que inexiste instrumento de mandato, em que a Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, outorgue poderes de representação processual ao advogado ARIEL GOMIDE FOINA – OAB-DF 22.125. Ante o exposto, INTIME-SE a Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis: (i) regularizar a sua representação processual mediante juntada de instrumentos de procuração; (ii) recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção; (iii) e esclarecer as partes que compõe o grupo de Apelantes do ID 30270154, nos termos dos arts. 76, § 2o, II; 932, parágrafo único; 933, caput e 1.007, § 4° todos do CPC. Em seguida, encaminhe-se os autos à Secretaria da turma para cadastrar: (i) os referidos Apelantes; (ii) e a Curadoria Especial na representação dos eventuais interessados. Posteriormente, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante, para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares suscitadas pela parte Ré em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021 16:49:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador